Tribunal: STF
Processo: AI 229098
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO DE REVISTA: INADMISSÃO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
1.      O Recurso Extraordinário não podia mesmo ter
sido admitido, como não foi, pois o aresto do TST resolveu
mera questão processual sobre cabimento de Recurso de
Revista.
2.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de violação
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
4.      Agravo improvido.